Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719602-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id. 158678951 - Proc. 0702761-34.2023.8.07.0018). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 21 de junho de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator